Tribunal: TJES
Processo: 5002880-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002880-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MARIA MOREIRA

AGRAVADO: MONICA DA SILVA MAGALHAES e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS E ALIMENTOS – PENSIONAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
-
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1 – Na origem, a agravada ajuizou ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos e prestação de alimentos decorrentes de ato ilícito, alegando ter sido atingida no portão de entrada de sua residência, pelo veículo conduzido pela primeira agravada, que encontrava-se em estado de embriaguez, de propriedade do segundo agravado, causando-lhe graves ferimentos, sendo que, em razão do acidente, encontra-se incapacitada para o trabalho, fazendo jus ao recebimento de pensão mensal equivalente ao último salário percebido, no importe de R$3.041,50 (três mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

2 – Segundo consta dos autos, a agravante é servidora pública estadual, sendo que, a despeito do acidente, ocorrido em agosto/2022, continua recebendo os seus vencimentos, conforme demonstram os contracheques dos meses de novembro e dezembro/2022, e janeiro/2023.

3 - Destarte, há primeiro de se verificar a necessidade de afastamento do trabalho pela agravante, a sua duração ou a diminuição ou ausência de renda mensal, no período de internação ou posterior a ele, haja vista ser servidora pública.

4 – Havendo necessidade de dilação probatória no juízo de origem acerca da capacidade econômica da agravante, ressai ausente o
fumus boni iuris
.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002880-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SÔNIA MARIA MOREIRA

AGRAVADO: MÔNICA DA SILVA MAGALHÃES E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SÔNIA MARIA MOREIRA
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 4581173, p. 86-88) que, nos autos da reparação de danos materiais, morais e estéticos e prestação de alimentos decorrente de ato ilícito proposta em desfavor de
MÔNICA DA SILVA MAGALHÃES
e
NILIO FIDELES DE ARAÚJO
, indeferiu o pleito de urgência relativo ao pensionamento.

Em suas razões (id. 4581171, p. 01-20), a agravante sustenta, em síntese, que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade dos agravados para com o acidente de trânsito que lhe vitimou, sendo que
“
a ocorrência do evento cessou a fluência normal de sua vida, a obrigando a ter um socorro médico imediato, dias de internações no hospital, intervenção cirúrgica e, por fim, sessões de fisioterapia, interrompendo assim suas atividades normais
”,
razão pela qual, quando a julgadora
a quo

afirma a necessidade de instrução e, ainda, a ausência de verossimilhança, contradiz as provas robustas dos autos.

Pugna pela reforma da decisão objurgada, para o fim de arbitrar em seu favor os alimentos provisórios (alimentos decorrentes de ato ilícito na forma do art. 950 do Código Civil), pelo fato de restar incapacitada para o trabalho em razão do acidente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravada ajuizou ação de reparação de danos alegando ter sido atingida no portão de entrada de sua residência, quando se preparava para ir ao trabalho, pelo veículo conduzido pela primeira agravada, de propriedade do segundo agravado, causando-lhe graves ferimentos.

Relata que a recorrida conduzia o veículo sob estado de embriaguez, sendo que, em razão do acidente, encontra-se incapacitada para o trabalho, fazendo jus ao recebimento de pensão mensal equivalente ao último salário percebido, no importe de R$3.041,50 (três mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

Em decisão proferida, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, assim se manifestou o Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

No caso, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Apesar de haver fortes evidências da prática de ato ilícito pelos agravados, observo que ainda não está claro se realmente deverá haver o pagamento para a agravante da pensão mensal prevista no art. 950 do CC, a qual decorre da inabilitação para o exercício de ofício ou profissão, ou da diminuição da capacidade laboral.

Segundo consta dos autos, a agravante é servidora pública estadual, sendo que, a despeito do acidente, ocorrido em agosto/2022, continua recebendo os seus vencimentos, conforme demonstram os contracheques dos meses de novembro e dezembro/2022, e janeiro/2023 (id. 4581173, p. 82-84).

Destarte, como bem fundamentado pela julgadora
a quo
, há primeiro de se verificar a necessidade de afastamento do trabalho pela agravante, a sua duração ou a diminuição ou ausência de renda mensal, no período de internação ou posterior a ele, considerando ser servidora pública.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE E DE PENSIONAMENTO MENSAL NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não merece apreciação em sede recursal a matéria que não foi oportunamente postulada e que, por consequência, não se submeteu ao crivo do contraditório e do devido processo legal. Recurso não conhecido em parte.
2. É plenamente possível a fixação de alimentos provisionais em sede de antecipação de tutela, no caso de demanda indenizatória oriunda de danos decorrentes de acidente de trânsito, desde que preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida. 3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade do pensionamento, de caráter alimentar, não demonstrando sua diminuição econômica.
Nem demonstrou que seu pai e seus irmãos viviam sob sua dependência econômica à época do sinistro e nem juntou aos autos documentos hábeis à comprovação de que seu afastamento das atividades laborativas e consequente percepção de auxílio-doença foram em razão do acidente narrado. 4. Quanto ao pedido de pagamento de plano de saúde, o próprio agravante afirma que a empresa onde trabalha é quem paga seu plano de saúde, cujo valor é descontado de seu contracheque mensalmente. Demais disso, não comprovou a utilização do plano de saúde para tratamento das moléstias decorrentes do acidente que narra. 5. Recurso desprovido na parte em que conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002004, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA FATAL - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
- LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO VEICULAR -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
O deferimento da tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15). No caso concreto, inexistindo elementos capazes de ilustrar a capacidade econômica da parte que requer a fixação de alimentos provisórios, o indeferimento da medida urgente é medida de rigor, demandando a questão maior dilação probatória.
Inexistindo evidências de ocultação ou dilapidação do patrimônio dos Agravados com vistas a prejudicar o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido pela Autora/Agravante, inviável o deferimento da medida cautelar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.267486-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022).

Destarte, impõe-se o recebimento deste recurso apenas no seu efeito devolutivo,

de modo que, através de uma cognição mais abalizada, possam ser analisadas, com a exatidão que o caso requer, as alegações deduzidas pela agravante.

Assim, sem prejuízo da acurada e oportuna análise acerca das questões versadas nesta espécie recursal,
INDEFIRO
o efeito ativo postulado.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a afastar o entendimento acima exarado, pois, conforme dito alhures, não há comprovação de que houve diminuição da capacidade laboral da autora, continuidade de afastamento do trabalho e diminuição da sua renda mensal, haja vista que servidora pública.

Necessária, portanto, dilação probatória a respeito da situação econômica da recorrente, a ser realizada no juízo de origem, o que afasta o
fumus boni iuris
.

Desse modo, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua inteireza, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.